Tribunal: TJSP
Processo: 1006356-86.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006356-86.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado SAPATU-
MANIA LTDA, é apelado/apelante MARCUS VINICIUS FRANCISCON (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006356-86.2019.8.26.0047 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006356-86.2019.8.26.0047
COMARCA DE ASSIS 3a Vara Cível
APELANTE: SAPATU-MANIA LTDA
APELADO: MARCUS VINICIUS FRANCISCON
V O T O No 40402
Ação
indenizatória.
Negativação
indevida.
Danos
morais
arbitrados em R$ 5.000,00. Consumidor que tinha por hábito pagar
as prestações em atraso. Negativação no dia do vencimento do
débito. Caso a negativação ocorresse no dia posterior ao
vencimento, seria devida. Particularidade que justifica a
manutenção do valor arbitrado, aquém do praticado por esta
Câmara. Apelo e recurso adesivo improvidos.
1. Apela o réu da procedência de ação de cobrança
indenizatória moral em que condenado ao pagamento de danos morais arbitrados
em R$ 5.000,00 por negativação indevida. Preliminarmente suscita cerceamento
de defesa. No mérito refuta ter praticado ato ilícito a ensejar a responsabilização
por danos morais. Adesivamente protesta o autor pela majoração dos danos
morais. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. As provas destinam-se ao julgador, cabendo a ele a
análise de sua pertinência para formação de sua convicção. O juiz não é obrigado
a determinar a produção probatória se, a seu sentir, o que se quer provar já está
ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos à
formação de seu livre entendimento.
Os recursos serão improvidos.
O autor realizou três compras no estabelecimento comercial
do réu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006356-86.2019.8.26.0047 -Voto no
3
Contrato CE 250717 no valor de R$ 229,98, pagamento em
4 prestações de R$ 57,00 com vencimento a cada dia 20 a partir de janeiro de
2019 (fl. 24);
Contrato CE236573 no valor de R$ 379,95, pagamento em 5
prestações de R$ 76,00 com vencimento a cada dia 19 a partir de novembro de
2018 (fl. 25);
Contrato CE266539 no valor de R$ 379,98, pagamento em 5
prestações de R$ 76,00 com vencimento a cada dia 12 a partir de fevereiro de
2019 (fl 27);
O autor pagou todas as parcelas em atraso, vide tabela
abaixo:
Contrato
Parcela
Vencimento Pagamento
CE 250717 (fl. 24)
2
19/02/2019
25/02/2019
3
19/03/2019
09/05/2019
4
19/05/2019
27/08/2019
5
19/06/2019
27/08/2019
CE 236573 (fl. 25)
1
19/02/2019
25/05/2019
2
19/03/2019
09/05/2019
3
19/04/2019
09/05/2019
4
19/05/2019
27/08/2019
CE 236539 (fl. 28)
1
12/02/2019
25/02/2019
2
12/03/2019
05/04/2019
3
12/04/2019
05/04/2019
4
12/05/2019
29/07/2019
5
12/06/2019
29/07/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006356-86.2019.8.26.0047 -Voto no
4
As negativações ocorreram nos dias 20/05/2019 (CE
250717), 19/05/2019 (CE 236573) e 12/05/2019 (CE 236539), exato dia do
vencimento das parcelas e no brevíssimo período em que o autor esteve
adimplente. Note-se que após o vencimento referente ao mês de maio o autor
esteve em mora durante três meses fato habitual, vide recorrentes atrasos.
Houve, na hipótese uma concorrência de culpa entre
consumidor e comerciante. O consumidor tinha por hábito atrasar no pagamento
das prestações e o comerciante o negativou justo no dia em que aquele se
encontrava adimplente.
A negativação foi, de fato, indevida e o dano decorrente é “in
re ipsa”, entendimento há muito assentado neste Tribunal de Justiça e no E. STJ.
Portanto, o apelo do réu é improcedente.
O recurso adesivo, por sua vez, será improvido. É notório
que esta Câmara arbitra valores superiores ao de R$ 5.000,00 nas hipóteses de
negativação indevida; entretanto a particularidade deste caso há de ser
observada.
Como mencionado anteriormente, o autor apelado tinha o
hábito de pagar as prestações em atraso tanto é que as parcelas vencidas em
maio de 2019 somente foram quitadas em julho e agosto. Tivesse o comerciante
negativado o autor no um dia após o vencimento das prestações, não incorreria
em ato ilícito.
Mantém-se a r. sentença mantida por seus próprios
fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo e ao
recurso adesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006356-86.2019.8.26.0047 -Voto no
5
SOARES LEVADA
Relator